Tribunal: CARF
Processo: 10830.724706/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.724706/2016-17
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.978 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Recorrente
PADTEC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Paulo Regis Venter (suplente convocado), Renata da
Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724706/2016-17
Fl. 18360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724706/2016-17

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-65.347,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG, que por unanimidade de votos julgou improcedente a impugnação interposta,
mantendo a exigência fiscal constante do Auto de Infração.
Como descrito na decisão recorrida, versa este processo de lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, consubstanciado no Auto de Infração para exigência de
crédito tributário total de R$ 17.645.840,00 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e cinco
mil, oitocentos e quarenta reais).
A autuação se deveu à utilização indevida de redução do IPI incidente sobre bens
de informática (Lei no 8.248, de 1991), no ano-calendário de 2012, o que acarretou o destaque de
IPI em valores menores que o devido.
O fundamento da autuação foi a verificação de que os produtos que supostamente
gozariam do benefício de redução do IPI não constam nos atos administrativos que reconhecem
o direito à utilização do benefício. Tal fato foi constatado em 2011 e continuou a ocorrer ao
longo do ano de 2012.
Após interposição de Impugnação, a DRJ de origem proferiu despacho para
solicitar providências adicionais, possibilitando avaliar se os produtos eventualmente
beneficiados são efetivamente os constantes das notas fiscais emitidas, observando-se as normas
de escrituração fiscal previstas no RIPI.
A autuada trouxe aos autos a NOTA TÉCNICA No 13.548/2017/SEI-MCTIC e a
Fiscalização providenciou a Informação Fiscal de Fls. 17.517 a 17.520, sobre a qual se
manifestou a Contribuinte às fls.17.527 a 17.541.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FALTA DE MANIFESTAÇÃO DE ORGÃO DE CONTROLE SETORIAL.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A falta de manifestação de órgãos co-responsáveis pela fiscalização do
cumprimento de requisitos para a fruição de benefício fiscal não contamina o
procedimento fiscal e nem enseja nulidade nos casos em que a irregularidade
verificada é de natureza eminentemente tributária, inserindo-se, portanto, na
órbita da competência legalmente atribuída à autoridade fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício prescinde da ocorrência de qualquer
circunstância adicional além do simples descumprimento da obrigação
tributária, descabendo, em sede administrativa, a análise das balizas
constitucionais da legislação de regência.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. MEDIDA DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO.
Fl. 18361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724706/2016-17

Se as questões apresentadas para fundamentar o pedido de perícia já foram
fartamente abordadas e consideradas no processo, é desnecessária a
realização de perícia/diligência solicitada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REDUÇÃO DE IPI. NECESSIDADE DE
PORTARIA INTERMINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO.
Inaplicável a redução do IPI a que fazem jus os bens de informática se os
produtos constantes das Notas Fiscais objeto de glosa não são os mesmos que
constam dos atos administrativos de reconhecimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A Contribuinte foi intimada em data de 03/01/2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de e-fls. 17.575), apresentando o Recurso Voluntário de fls. 17.579 a
17.692 em data de 31/01/2018 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 17.577), pelo
qual pede a declaração da insubsistência do lançamento de IPI, bem como da Multa
Proporcional.
Em síntese, a Recorrente argumentou que:
i) A autuação fiscal teve como base fiscalização anterior realizada no âmbito do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – MDIC e Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação – MCTI, cujo parecer final, de um lado, atestou o cumprimento
dos Processos Produtivos Básicos – PPBs previamente acordados e, de outro, concluiu,
de forma equivocada, que teria ocorrido venda de produtos não acobertados por PPBs
com incentivo fiscal e, por essa razão, oficiou ao Fisco Federal;
ii) A fiscalização prévia ocorrida no âmbito do MDIC e MCTI abrangeu as
produções e vendas da Recorrente no ano de 2011, sendo que a conclusão dos órgãos
competentes apenas se referiu àquele ano e não abrangeu as operações da Recorrente do
ano de 2012, objeto da autuação;
iii) Feitos estes esclarecimentos, ressalta-se que o valor lançado a título de
diferença do IPI recolhido/devido, é resultante, em síntese, de duas supostas infrações
imputadas à Recorrente:
Acusação 1: teria comercializado componentes de produtos incentivados pela
redução do IPI (na qualidade de equiparado a industrial) desacompanhados dos
produtos finais e em notas fiscais diversas, descumprindo com requisito para
usufruir do benefício fiscal. O Auditor-fiscal afirma, com base nas Portarias
Interministeriais que autorizam a fruição do benefício fiscal de redução do IPI,
que a venda de acessórios relativos a produtos incentivados deveria ter ocorrido
de forma conjunta com o produto final e no mesmo documento fiscal, para tornar
válido o aproveitamento da redução do imposto.
Acusação 2: teria comercializado os produtos sem possuir habilitação à concessão
do benefício de redução da alíquota do IPI junto ao MCTI/MDIC.
iv) O IPI que deixou de ser destacado pela empresa em notas fiscais de saída,
resultou na lavratura do Auto de Infração no valor total de R$ 17.645.840,00, incluindo
principal, multa proporcional de 75% e juros de mora;
Fl. 18362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724706/2016-17

v) O foco central da defesa é, efetivamente, o produto “Multiplexador por Divisão
de Comprimento de Onda” (também chamado de Sistema DWDM), cuja aplicação se dá
em todas essas linhas de soluções desenvolvidas pela Recorrente;
vi) A fiscalização conjunta realizada no âmbito do MDIC/MCTI analisou única e
exclusivamente as vendas da Recorrente realizadas no ano de 2011 e não poderia ser
utilizada ou estendida para servir de base de trabalho fiscal relativo a período diverso;
vii) O próprio fiscal responsável pela condução da fiscalização que culminou na
lavratura do presente auto de infração, Sr. Abílio Sérgio da Silva Santos, na oportunidade
em que efetuou contra a Recorrente lançamento semelhante relacionado ao IPI do ano de
2011 (PAF 10830-721.921/2016-66), fundamentou que aquela autuação só fora
promovida em decorrência de fiscalização de competência do MCTI/MDIC sobre o
direito de fruição de isenção ou redução de IPI;
viii) Inexistindo reconhecimento, por parte das autoridades competentes, de
irregularidades no cumprimento do PPB para ano de 2012, indevida a suposição de
cometimento de irregularidade pela autoridade fiscal, razão pela qual o presente
lançamento encontra-se eivado de vício;
ix) Deve ser declarado nulo o lançamento por total incompetência técnica da
autoridade fiscal para avaliar o descumprimento do PPB pela Recorrente;
x) Resta evidente o equívoco da principal premissa sobre a qual se baseia o acórdão
recorrido que teve o único objetivo de desvirtuar o fundamento do lançamento para
desconsiderar as provas que, materialmente, comprovam o bom direito da Recorrente de
ter comercializado produtos devidamente beneficiados pela redução do IPI. A partir de
uma premissa equivocada, toda a decisão padece de vício, merecendo ser reparada;
xi) É necessária realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de
produção, possibilitando elucidar eventuais dúvidas a respeito das características e
funcionalidades do produto-base “Multiplexador por Comprimento de Onda” (LightPad
i1600G/i6400G), bem como das vendas desse produto (com esta ou qualquer outra
descrição que eventualmente constado nas notas fiscais), no período da autuação;
xii) A falha da empresa foi efetivamente nesse ponto: não descrever de forma
apropriada, no corpo da nota fiscal, o nome do produto vendido da forma constante junto
ao MCTI, o que impossibilitou a verificação de forma imediata e direta, daquilo que se
teria vendido. Todavia, esse fato, embora seja uma falha formal, em tese, não implica na
presunção absoluta de que o que se vendeu não estaria sob o manto do incentivo fiscal
aprovado via PPB.

Ao analisar o processo, esta Relatora inicialmente propôs a Resolução no 3402-
002.308 (fls. 18.336-18.350), acatada por unanimidade pelo Colegiado, convertendo o
julgamento do processo foi convertido em diligência nos seguintes termos:
2.15. Com isso, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão
do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
a) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de Impugnação,
Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo;
b) Intimar a Contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se
fizerem necessários para comprovar os argumentos de defesa;
Fl. 18363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724706/2016-17

c) Providenciar a realização de perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de
produção, esclarecendo os quesitos apresentados em peça recursal e acima reiterados, o
que deverá ser custeado pela Contribuinte em razão do pedido da prova pericial;
d) Elaborar Relatório Conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no
prazo de 30 (trinta) dias.
2.16. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.

Através da Informação Fiscal de fls. 18.353-18.357, a Delegacia da Receita
Federal em Campinas/SP apresentou o seguinte questionamento:
Por meio da Resolução no 3402-002.308 de folhas 18336 a 18350 o Colegiado da 3a
Seção de Julgamento da 4a Câmara da 2a Turma Ordinária resolveu converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Em seu voto, a relatora menciona, no item 2.13, o seguinte:
[...]
Pelo acima exposto, entendemos que a relatora tem a intenção de atender à perícia
requerida pela Recorrente às folhas 17685 a 17687 da peça recursal.
Porém, os quesitos elencados pela relatora no item 2.13 supra diferem, em quase sua
totalidade, daqueles relacionados pelo recorrente quando da sua requisição de perícia,
conforme folhas 17685 a 17687, que abaixo transcrevemos:
[...]
Em nosso entendimento, o acima exposto sugere a possibilidade de ter havido um
equívoco em relação aos quesitos listados no item 2.13 supra.
Assim, solicitamos que esse Colegiado se manifeste no sentido de ratificar ou retificar a
lista de quesitos mencionada no item 2.12 da Resolução no 3402-002.308 – 3a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária. (sem destaque no texto original)

Através do despacho de encaminhamento de fls. 18.359, o processo retornou para
análise e julgamento.

É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução no 3402-002.308 e acima reiterado, o recurso é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

Fl. 18364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724706/2016-17

2. Da necessidade de nova conversão do julgamento em diligência

2.1. Como já tratado na Resolução no 3402-002.308, a dúvida que permanece
neste processo insurge sobre as características do produto-base “Multiplexador por Comprimento
de Onda” (LightPad i1600G/i6400G) e enquadramento no processo de habilitação à fruição do
benefício, bem como se as mercadorias descritas nas respectivas Notas Fiscais de Vendas de tais
produtos se enquadram entre aqueles para os quais o benefício foi estendido.
Reitera-se que o próprio Auditor Fiscal reconheceu pela necessidade de
conhecimentos técnicos para distinguir os componentes dos produtos, impossibilitando a análise
do caso nos termos das normas gerais de escrituração do Regulamento do IPI.
Diante deste impasse e, como a diligência realizada por solicitação da DRJ não
elucidou a dúvida de maneira suficiente, esta relatora incialmente entendeu por converter o
julgamento do recurso em diligência, possibilitando exaurir as questões controversas por meio de
perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de produção, esclarecendo os quesitos
apresentados em peça recursal.

2.2. Ocorre que através da Informação Fiscal de fls. 18.353-18.357, a Delegacia
da Receita Federal em Campinas/SP questionou sobre a possibilidade de ter havido um equívoco
em relação aos quesitos listados no item 2.13 da Resolução no 3402-002.308, solicitando a
manifestação acerca da ratificação ou retificação dos quesitos mencionados no item 2.12.
Diante da dúvida apontada pela Unidade de Origem, impera esclarecer que
os quesitos que deverão ser respondidos são aqueles apresentados pela Recorrente no Item
V do Recurso Voluntário de fls. 17.579-17.692.

2.3. Com isso, elucidando a dúvida suscitada em Informação Fiscal e, nos termos
permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, proponho nova conversão do julgamento em diligência, para
realização de provas perícias técnica/engenharia, contábil e de controle de produção,
custeadas pela Contribuinte, devendo ser dado cumprimento à diligência estabelecida
através da Resolução no 3402-002.308, para que as perícias esclareçam os seguintes quesitos
apresentados em Recurso Voluntário:
1. Favor elencar os produtos fabricados pela Recorrente que estão acobertados
por Processos Produtivos Básicos – PPBs junto ao MCTI para fins de gozo de
incentivo fiscal relacionados à Lei n. 8.248/91, indicando as respectivas normas
que aprovaram referidos PPBs.
2. Favor descrever as principais características, funcionalidades, aplicação e
composição estrutural do produto-base ”Multiplexador por Comprimento de
Onda” e seus modelos LightPad i1600G/i6400G.
3. Favor apontar o significado em português da expressão Dense Wavelength
Division Multiplexing, representado pela Sigla DWDM.
4. Favor apontar se, dentre os produtos habilitados por meio da Portaria
Interministerial n. 451/2002, há um produto que remeta à expressão em
português referida no quesito 2. Em caso afirmativo, apontar esse produto.
Fl. 18365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724706/2016-17

5. É possível afirmar que o produto Plataforma LightPad está habilitado junto ao
MCTI para fins de PPB? Em caso positivo, é possível afirmar que este produto se
refere a um modelo do produto-base “Multiplexador por Divisão de
Comprimento de Onda”?
6. Favor descrever o processo de comercialização do produto Plataforma
LightPad.
7. É possível identificar a partir das notas fiscais eletrônicas, quais foram os
produtos objeto de autuação? Favor informar quais informações podem ser
utilizadas para identificar esses produtos.
8. A partir da resposta do quesito 4, é possível afirmar que todos os itens
descritos nas notas fiscais autuadas possuem um código de produto e código de
configuração? Quais outras informações podem ser identificadas?
9. A partir das notas fiscais eletrônicas objeto de autuação, favor relacionar os
produtos identificados.
10. É possível identificar os itens objeto de autuação no sistema ERP? Como
esses produtos estão descritos nesse sistema? Favor apresentar o extrato do
sistema ERP, para os itens objeto de autuação.
11. É possível identificar nas notas fiscais eletrônicas que não foram objeto de
autuação, os mesmos itens que foram autuados? Favor exemplificar os itens
identificados.
12. É possível verificar a verossimilhança entre os itens das notas fiscais
eletrônicas objeto de autuação e os itens do cadastro de produtos do sistema
ERP? Favor informar quais os indexadores que permitem fazer referência entre
essas informações?
13. A partir dos requerimentos declaratórios de PPB e suas respectivas portarias
interministeriais, favor indicar os produtos que gozam do incentivo de PPB?
14. É possível que os itens objeto da autuação (quesito 6), sejam referenciados
com os itens que gozam do incentivo de PPB (quesito 10)? Favor apresentar a
correlação entre esses produtos autuados e informações relacionadas nas
documentações do PPB.
15. A partir das análises efetuadas, é possível informar se os itens identificados
nas notas fiscais eletrônicas objeto de autuação são acobertados pelo incentivo
de PPB? Apontar se em referidas notas fiscais há a indicação do fundamento
legal (Portarias Interministeriais) que autorizam o incentivo fiscal.

2.4. Para tanto, em integral cumprimento à Resolução no 3402-002.308 e,
observados os quesitos acima, deve a Unidade de Origem proceder às seguintes
providências, na forma prevista pelo Código de Processo Civil:

a) Nomear os peritos especializados e fixar prazo para a entrega dos respectivos
laudos;
b) Intimar a Recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação:
Fl. 18366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.978 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.724706/2016-17

i) Arguir eventual impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso;
ii) Apresentar quesitos complementares, caso queira;
iii) Ratificar a indicação de assistente técnico;
iv) Manifestar-se sobre a proposta de honorários para realização da perícia;
v) Prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se fizerem necessários
para comprovar os argumentos de defesa.
vi)Intimar o Perito nomeado para apreciação dos eventuais quesitos
complementares;
c) Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de
Impugnação, Recurso Voluntário e demais manifestações anexadas ao processo, bem como
novos documentos apresentados pela Recorrente;
d) Elaborar Relatório Fiscal Conclusivo sobre a apuração e resultado da
diligência, considerando os pareceres e quesitos realizados e respondidos pelas provas periciais;
e) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

2.5. Após, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este Colegiado para
julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 18367
DF CARF MF
Documento nato-digital